Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705928-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALAN CORIOLANO DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO NÃO RECEBIDA. RÉU SOLTO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. INTERPOSIÇÃO DO APELO FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do disposto no inciso I do artigo 392 do Código de Processo Penal, o réu deve ser intimado pessoalmente da sentença quando estiver preso. Todavia, quando solto, nos moldes do inciso II do mesmo dispositivo legal, a intimação do “decisum” será feita a ele (réu) pessoalmente ou ao defensor por ele constituído. 2. Apresentado o recurso de apelação depois de decorrido o prazo legal (artigo 593 do Código de Processo Penal, correto o não recebimento do recurso pela intempestividade. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de intimação pessoal do réu, especialmente quando se trata de sentença condenatória. Defende, por essa razão, que como não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, o prazo recursal para a interposição da apelação não teria se iniciado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TRF da 1a Região. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, pois o entendimento adotado pela turma julgadora está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal” (62753018), de modo que “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Demais disso, o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, o acusado permaneceu solto durante o trâmite do processo e, na sentença, foi concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 55877794 - Pág. 123). Ademais, sua defesa é patrocinada por advogada devidamente constituída (Dra. Carolina Nunes Pepe - OAB/DF n. 31.803), tal como se observada da procuração de ID 55877794 - Pág. 9. Conforme determina o artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso de apelação deveria ter sido interposto, com ou sem suas razões, no prazo de 5 (cinco) dias, que, no caso em comento, findou-se em 29-janeiro-2024 (segunda-feira). Todavia, a apelação criminal somente foi interposta pela douta Defesa posteriormente a essa data, no dia 30-janeiro-2024 (terça-feira), razão pela qual ficou caracterizada a intempestividade recursal” (Id 62753018). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016